Tribunal: TJPA
Processo: 0845392-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845392-98.2021.8.14.0301

APELANTE: AMERICO MARQUES DE SA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CONTRATAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 QUE NÃO IMPEDE APLICAÇÃO DO CDC. MERA DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. APELOS CONHECIDOS, PRIMEIRO DESPROVIDO, SEGUNDO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0845392-98.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: AMERICO MARQUES DE SÁ representado por AMÁLIA DE SÁ RIBEIRO

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO/APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AMERICO MARQUES DE SÁ e

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpuseram, cada,

apelação cível com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença de ID. 10323484, que julgou procedentes os pedidos manejados nos autos de obrigação de fazer, danos morais e tutela provisória nº:
0845392-98.2021.8.14.0301
, para além de obrigar o custeio do exame radiológico, fixar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ação
: de obrigação de fazer com pedido de danos morais,

objetivando obrigar

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

a proceder com a autorização do exame de ressonância magnética da pelve,
já negado administrativamente
, sem perder de vista a condenação em danos morais.

Contestação:
alegada a excludente de cobertura, bem como a inexistência de dano moral.

Sentença:
confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de que seja realizado o exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – PELVE, conforme as solicitações do médico assistente. Danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais.

Levantes manejado em:
20/03/2022 e 04/04/2022, respectivamente.

Recurso:
de Apelação cível, por
AMERICO MARQUES DE SÁ
, ao argumento de que os transtornos sofridos pela não autorização da ressonância lhe causaram grave abalo que lhe franqueia a majoração da verba a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Recurso:
de Apelação cível, por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ao argumento de que
dada a contratação ser anterior a vigência da
lei 9.656/98
, haveria obrigação apenas daqueles procedimentos dispostos em contrato, o que por fim, atrai o afastamento dos danos morais.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, após redistribuição regimental.

É o relatório que apresento.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0845392-98.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO:
AMERICO MARQUES DE SÁ
representado por AMÁLIA DE SÁ RIBEIRO

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO/APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do Recurso
.

No mérito, a controvérsia recursal gravita em torno da existência (ou não) de obrigatoriedade de cobertura para contratos de plano de saúde anteriores à vigência da lei nº: 9.656/98, bem como se há ou não abalo moral indenizável.

1.

Quanto a obrigatoriedade de cobertura.

A despeito da contratação ter se dado antes da lei que regulou os contratos de plano de saúde, tal fato não ilide a compatibilização da avença com os vetores de proteção elencados no diploma consumerista.

Frise-se que a via legitimadora atribuída à ANS pelas Leis nº 9.656/98 e 9.961/2000 atraem a necessidade de conformação com a CF/1988 e as normas insertas no CDC, inclusive os seus princípios, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica.

Dada a qualidade dos contratos de saúde
– tipicamente de adesão -
, editou-se a súmula 608 pelo STJ que dispõe:

“(...)Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão(...)”.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PLANO DE SAÚDE. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1.042 do CPC) conhecido em juízo de retratação. 2. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que, mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1925946 SP 2021/0195944-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Considera-se abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1954974 SP 2021/0265933-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2021)

Cobertura, portanto, tornada obrigatória.

2.

Do dano moral. Mera discussão contratual que não atrai indenização.

Não há que se falar em condenação em Dano Moral no presente caso, razão pela qual, dando, apenas no ponto, provimento ao recurso, entendo por afastar a responsabilidade, reformando-se assim, o comando recorrido.

O que ocorre é que, no caso em comento, há a discussão sobre interpretação de cláusula contratual, de um lado a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alegando que não há obrigação de prestação e de outro
,
AMERICO MARQUES DE SÁ

alegando existência de obrigação de cobertura.

Sendo assim, conquanto as Partes detenham legítimo direito de interpretar, não há que se falar em ato ilícito que, por sua vez, demande em reparação.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. A MERA DISCUSSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE NÃO GERA DANO MORAL SUJEITO À INDENIZAÇÃO. ESTARIA CARACTERIZADO APENAS UM ABORRECIMENTO NÃO SUSCETÍVEL DE ACARRETAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00113774820108260153 SP 0011377-48.2010.8.26.0153, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

E ainda:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIAS PLÁSTICAS EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO C. STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1069). INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. É DEVIDA A COBERTURA DA TOTALIDADE DOS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. A MERA DISCUSSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE NÃO GERA DANO MORAL SUJEITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10093043420228260002 São Paulo, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 13/10/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Ante o exposto,
conheço de ambos os Apelos
e
negando provimento
ao Apelo de
AMERICO MARQUES DE SÁ,
dou parcial provimento ao Recurso de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
apenas para afastar a condenação em danos morais,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os demais termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024